Tribunal: TJDFT
Processo: 0721863-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721863-30.2022.8.07.0001 RECORRENTES: JUSTINO DA SILVA ARAUJO, CAMILA SILVA GUIMARAES PINTO ARAUJO RECORRIDO: LIGIA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. De acordo com o Código de Processo Civil, artigos 932, III e 1010, III, a parte recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença, respeitando o princípio da dialeticidade recursal e do contraditório, que obriga a clara exposição dos pedidos e da causa de pedir. II. No caso concreto, as razões expostas na apelação interposta não guardam pertinência com os fundamentos da sentença, nem arrosta os seus argumentos. III. Não foram mencionadas as razões do pedido de reforma da decisão impugnada (Código de Processo Civil, art. 1.010, inciso III), pois a parte optou por deduzir fundamentos genéricos, relatos desconexos com as conclusões da sentença (apresentada a documentação comprobatória do arrendamento e concessão de uso do imóvel à parte demandante – apelada), bem como críticas acerca da forma de julgar do e. sentenciante, de forma a tipificar a falta de regularidade formal da apelação interposta. IV. A desconexão entre os argumentos da apelação e os fundamentos da sentença caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal, resultando na inadmissibilidade do recurso. V. Recurso não conhecido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora ao não conhecer do recurso anteriormente manejado, por falta de impugnação específica, e, ainda, por desconsiderar a possibilidade de revogação tácita de procuração e aplicar de forma restritiva o princípio da unirrecorribilidade, violou os princípios do devido processo legal e da ampla defesa. Argumenta que a interpretação restritiva emprestada pelo acórdão recorrido configura um erro jurídico que demanda revisão; b) artigos 421, 476, 884, todos do Código Civil, e 422, 434, 478, do CPC, sob o fundamento de afronta ao princípio da boa-fé objetiva, e de enriquecimento ilícito por parte da vendedora, ante a abusividade da atualização monetária pelo valor total da venda. Suscita, também, a nulidade do contrato firmado pela Recorrente, em razão da falta de anuência da Fundação Zoobotânica do Governo Distrito Federal. Colaciona ementas de julgados do STJ, do STF, do TST e de tribunais estaduais com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Finalmente, requer a concessão de gratuidade de justiça, de efeito suspensivo ao recurso, a condenação da parte ora recorrida por litigância de má-fé e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada SÂMIA WALÊSKA PEREIRA BARBOSA, OAB/DF 52.615 (ID 70108454). Em contrarrazões, a parte recorrida pede pelo indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça aos recorrentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.010, inciso III, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, consignou que “Não foram mencionadas as razões do pedido de reforma da decisão impugnada (Código de Processo Civil, art. 1.010, inciso III), pois a parte optou por deduzir fundamentos genéricos (e contraditórios), relatos desconexos com as conclusões da sentença, bem como críticas acerca da forma de julgar do e. sentenciante, de forma a tipificar a falta de regularidade formal da apelação interposta” (ID 57255960). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, não merece trânsito o apelo quanto à apontada violação aos artigos 421, 476, 884, todos do Código Civil, e 422, 434, 478, do CPC, porquanto “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com cotejo analítico, não apenas com transcrição de ementas” (AgRg no AREsp n. 2.345.857/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). No que tange ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. Finalmente, DEFIRO o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido (ID 70108454). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029